Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-41.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703356-41.2024.8.07.0004 RECORRENTE: REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOCIAL RECORRIDA: MARIA PAULINO BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação do plano de saúde à obrigação de fazer consistente em autorizar e custear internação domiciliar conforme relatório médico. 2. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0716169-15.2024.8.07.0000, conhecido e desprovido, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória da autora para determinar que a ré autorizasse e custeasse a assistência domiciliar conforme indicação médica. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber (i) se a petição inicial é inepta, (ii) se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar e (iii) se há obrigação de autorização e de custeio de internação domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Se após exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos, a autora apresenta pedido determinado de condenação da ré a obrigação de fazer consistente em autorizar e custear assistência domiciliar conforme relatório médico apresentado aos autos, não há que se falar em inépcia da petição inicial por ofensa aos arts. 319, IV, 322 e 324 do CPC. 5. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos documentos coligidos aos autos, mormente diante da existência de relatório médico com indicação de assistência domiciliar, e nas próprias argumentações expendidas pelas partes, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar (art. 370 do CPC). 6. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos, como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital” (Resp 1378707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, Dje 15/6/2015). 7. Os relatórios médicos indicam que a apelada é pessoa idosa de 88 (oitenta e oito) anos de idade, com quadro clínico fragilizado, em razão do histórico de doença de Alzheimer, cardiopatia, osteoporose, depressão, diabetes mellitus tipo II e tromboembolismo pulmonar. Em razão da acentuada deterioração do quadro de saúde, em decorrência de cirurgia corretiva de fratura de fêmur direito, o médico que assiste a apelada solicitou, no relatório mais recente apresentado aos autos, a assistência domiciliar com acompanhamento por técnico de enfermagem 24h (vinte e quatro horas) por dia, durante 7 (sete) dias por semana, além de visita médica 2 (duas) vezes ao mês, visita de enfermagem semanal, fonoaudiologia 2 (duas) vezes por semana e fisioterapia 5 (cinco) vezes por semana. O tratamento prescrito conta com a concordância da família da autora e não há demonstração de que as despesas com a prestação do serviço de home care representem ofensa ao equilíbrio contratual. Se demonstrado que os cuidados de que a paciente necessita se caracterizam como desdobramento da internação hospitalar e devem ser desempenhados por equipe multiprofissional formada por especialistas da área da saúde, a recusa é indevida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 319, inciso IV, e 330, §1°, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como 188, inciso I, e 421, ambos do Código Civil, ao argumento de que não há provas de qualquer ato ilícito a ser reparado, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos morais; b) artigos 369 e 370, ambos do CPC, por ter ocorrido contrariedade à ampla defesa e ao contraditório, tendo em vista a ausência de análise do pedido de expedição de ofício de esclarecimentos à Agência Nacional de Saúde Suplementar; c) artigo 324, § 1°, do CPC, porquanto entende ser vedado o pedido em caráter genérico, o que teria ensejado inépcia da inicial; e d) artigo 12, inciso II, alíneas “c”, “d”, “e” e “g”, da Lei 9.656/1998, asseverando que não deveria ter sido incumbida à cobertura dos procedimentos pleiteados, uma vez que o tipo de tratamento (home care) não se encontra contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o qual é taxativo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 12, inciso II, alíneas “c”, “d”, “e” e “g”, da Lei 9.656/1998, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027